Tribunal: STF
Processo: HC 221747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Danilo Tomaz da Silva e Reginaldo de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 731.126/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, e denunciados por terem supostamente praticado o delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS — Furto — Atipicidade da conduta — Princípio da insignificância — Não reconhecimento — Tese não consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio - Trancamento da ação penal - Impossibilidade - Conduta que, de início, se subsumi ao tipo penal - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via eleita — Pleito subsidiário de revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada" (fl. 153). 



    No presente writ, alega a atipicidade material da conduta, diante da incidência do princípio da insignificância. Pondera que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do referido postulado. 



    Sustenta, outrossim, ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada. 



    Ressalta o atual cenário de pandemia, pelo que invoca a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Destaca a suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva. 



    Indeferida a liminar (fls. 168/167) e informações prestadas (fls. 176/215 e 217/219), o Ministério Público Federal manifestou-se pela prejudicialidade parcial do habeas corpus e, no mais, pela concessão da ordem, de ofício, para adequar a segregação cautelar do paciente Reginaldo ao regime semiaberto (e-STJ, fls. 221/227) ” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a DPE requer:



    “a) seja conhecido o presente Habeas Corpus; 



    b) seja deferida a medida liminar, a fim revogar a prisão preventiva, devendo ser expedido alvará de soltura e concedida liberdade ao paciente até o julgamento final do presente writ; 



    c) seja, ao final, confirmada a liminar, concedendo-se definitivamente a ordem de habeas corpus, de modo a revogar a prisão preventiva.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que, embora a DPE houvesse requerido a aplicação do princípio da insignificância nas instâncias ordinárias e no STJ, não renovou o pedido nesta Corte, sendo restrita a pedir a revogação da prisão preventiva, com, inclusive, destaque em negrito. (eDOC 1, p. 5)



    Verifico que foi fixado, na sentença, o regime inicial semiaberto e mantida a prisão preventiva.



    Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.7.2020)



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.



    Verifico, todavia, que foi concedida a liberdade ao paciente Danilo, de modo que há flagrante prejudicialidade do pedido a seu respeito.



    Ante o exposto, concedo a ordem para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente Reginaldo de Oliveira (Processo 1500174-41.2022.8.26.0073), se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente